Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. CLASSE COMUM INCLUSIVA COM REDUÇÃO DE ALUNOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO No 1.002/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o pedido fixação de honorários advocatícios em favor do recorrido por sucumbência recíproca, em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita, tendo em vista que as contrarrazões não constituem meio processual adequado para a formulação de nenhum pedido de natureza recursal, tampouco devolvem ao tribunal o reexame de qualquer matéria decidida por sentença.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
3. No caso concreto, a Defensoria Pública do Distrito Federal atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, por isso, devida a condenação da parte vencida, o Distrito Federal, em honorários de sucumbência, estes a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item 2 das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002).
4. A obrigação estatal de disponibilização de vaga em turma de educação inclusiva consubstancia-se em demanda de natureza estritamente cominatória, de valor inestimável, razão para a fixação dos honorários por apreciação por critério de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Pedido formulado em contrarrazões não admitido. Apelo conhecido e provido. Honorários fixados.